Tribunal: TJSP
Processo: 1120866-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618880
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1120866-50.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IBÉRIA
LINEAS AEREAS DE ESPANA S/A, é apelado LEANDRO ROMANO FLORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120866-50.2019.8.26.0100 -Voto no 14818 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1120866-50.2019.8.26.0100
Apelante (s): Ibéria Lineas Aereas de Espana S/A
Apelado (a, s): Leandro Romano Flores
Comarca: São Paulo - 9a Vara Cível do Foro Central
Juiz de 1o Grau: Rodrigo Galvão Medina
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14818
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Ação indenizatória
- Procedência - Atraso de voo com embarque mais de 8 horas
depois do voo originalmente contratado - Indenização devida e
quantum reduzido para R$ 7.000,00 em conformidade com as
circunstâncias e consequências do evento danoso - Decaimento
mantido (Súmula STJ 326) - Sentença modificada parcialmente -
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença de
fls. 131/139, proferida em 16/03/2020, de relatório adotado, que julgou procedente ação
indenizatória, e condenou a ré a indenizar danos morais no valor de R$ 10.000,00, e a arcar
com custas, despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
da condenação.
Apela a ré (fls. 142/152) requerendo provimento do recurso para
minoração do quantum indenizatório, alegando que o valor arbitrado está em desacordo
com a razoabilidade e condenações em casos análogos, exigindo moderação. Pede
provimento ao recurso.
Contrarrazões a fls. 159/170.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120866-50.2019.8.26.0100 -Voto no 14818 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
3
22/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 153/154).
Controvérsia única: valor dos danos morais.
Do atraso do voo o autor, ora apelado, ajuizou a ação pedindo
indenização por dano moral alegando ter sido surpreendido em Madrid, esperando por
quase 8 (oito) horas para embarque.
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância com o
Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito Privado do C.
STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias do evento e a extensão
do dano (CC, artigo 944), destacado o número de horas de atraso e evento verificado no
estrangeiro, e respeitado o entendimento singular, o valor arbitrado segue reduzido para R$
7.000,00, mais adequado ao ocorrido e em conformidade com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, além de não causar impacto econômico-financeiro
para o que tem o dever de indenizar e nem enriquecimento via ação ao vitimado.
Essa importância guarda maior consonância com o decidido por
esta Câmara recentemente em casos similares:
“APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - ATRASO DE VOO E
PERDA DE CONEXÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANOS
MORAIS - Atraso de voo saindo de Manaus, com destino a Teresina, com
conexão em Brasília - Conexão perdida - Embarque no trecho final somente
no dia seguinte, culminando em atraso de cerca de quatorze horas na
chegada ao destino - Contrato de transporte - Fato do serviço -
Responsabilidade objetiva - Prestação defeituosa do serviço contratado -
Indenização por danos morais que comporta redução de oito mil para cinco
mil reais. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE”.
(Apelação Cível 1000261-41.2020.8.26.0003; Relator (a): Sergio Gomes;
Data do Julgamento: 19/06/2020) (g)
“APELAÇÃO - “AÇÃO INDENIZATÓRIA” - Transporte Aéreo - Viagem
nacional - Perda de conexão, com atraso de 16 horas no voo de volta -
Manutenção não programada na aeronave - Sentença de improcedência -
Insurgência recursal dos autores - Postulam o recebimento de indenização
por dano moral em R$ 10.000,00, para cada autor, tendo em vista que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120866-50.2019.8.26.0100 -Voto no 14818 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
4
atraso de 16h decorreu de fortuito interno - Fortuito externo ou força maior
que resultaria na exclusão da responsabilidade civil da companhia aérea
(artigos 393 e 734 do Código Civil) - Não caracterizado - Situação que se
insere no chamado fortuito interno - Responsabilidade objetiva da empresa
aérea por falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 14, caput,
CDC - Danos Morais - Ofensa que não se confunde com o mero dissabor -
Atraso que supera o limite do razoável - Quantum fixado em R$ 5.000,00,
para cada autor, que se mostra adequado - Sentença reformada -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(Apelação
Cível
1073863-05.2019.8.26.0002; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Data do
Julgamento: 22/06/2020) (g)
“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE. DANOS MORAIS - Atraso de cerca de onze
horas no embarque do voo de ida de São Paulo/BRA a Roma/ITA - Conexão
em Lisboa perdida, culminando em atraso na chegada ao destino final -
Ausência de assistência ao passageiro, mas também de repercussões outras
- Indenização por danos morais que comporta redução de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE”.
(Apelação
Cível
1088505-77.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Sergio
Gomes;
Data
do
Julgamento: 17/06/2020)
“DANO MORAL - Contrato de transporte aéreo de passageiro - Atraso em
viagem - Indenização arbitrada em R$-7.000,00 (sete mil reais) - Majoração
inadmissível, tendo em vista as particularidades do caso concreto, inclusive
oferecimento imediato de adequada assistência - Sentença mantida -
Apelação improvida”. (Apelação Cível 1002147-55.2019.8.26.0506; Relator
(a): José Tarciso Beraldo; Data do Julgamento: 18/12/2019)
Nessa quadra o recurso é parcialmente provido e a sentença segue
parcialmente modificada.
É mantido o decaimento integral da ré, até por incidente na espécie
o verbete da Súmula STJ 326, de modo que arca por inteiro com custas e despesas
processuais, e com honorários advocatícios no percentual fixado na sentença (15%),
incidindo sobre o valor final da condenação, este o proveito obtido pelo autor (NCPC, art.
85, § 2o).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120866-50.2019.8.26.0100 -Voto no 14818 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
5
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)